Tribunal: TJSP
Processo: 1019546-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, determinando o cancelamento da anotação, abstenção de realização de novas negativações e o pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 15.000,00. Cobrança de dívida prescrita. Não comprovação oportuna de causas de suspensão ou de interrupção do prazo

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, determinando o cancelamento da anotação, abstenção de realização de novas negativações e o pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 15.000,00. Cobrança de dívida prescrita. Não comprovação oportuna de causas de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional. Dano moral configurado. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33844).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019546-07.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelado FRANCISCO ELISVAN
BEZERRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-07.2018.8.26.0224 -Voto no 33844 - DVN
2
VOTO No
: 33844
APELAÇÃO No : 1019546-07.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE.
: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA.
APDO.
: FRANCISCO ELISVAN BEZERRA DE LIMA
JUÍZA SENTENCIANTE: ADRIANA PORTO MENDES
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer e indenizatória.
Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do
pedido, determinando o cancelamento da anotação, abstenção de
realização de novas negativações e o pagamento de indenização
por dano moral, arbitrada em R$ 15.000,00. Cobrança de dívida
prescrita. Não comprovação oportuna de causas de suspensão ou
de interrupção do prazo prescricional. Dano moral configurado.
Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(v.33844).
FRANCISCO ELISVAN BEZERRA
DE LIMA propôs em face de IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. ação de obrigação
de fazer e indenizatória, alegando que recebeu cobranças indevidas
e teve o nome negativado em razão de dívida prescrita, referente a
contrato de compra e venda de lote de terreno, cujos direitos foram
cedidos a terceiro. Pleiteou, em suma, a remoção da anotação
restritiva e indenização por danos morais.
Apresentada contestação e réplica, o feito
recebeu julgamento antecipado. A sentença julgou o pedido
parcialmente procedente, determinando o cancelamento da
anotação, abstenção de realização de novas negativações e o
pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$
15.000,00. Ônus de sucumbência a cargo da ré. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
(prolatada no dia 11/06/2019 - fls. 113/117).
Nas razões do apelo, IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. sustenta em suma:
que por força do bloqueio de bens da ré, ocorrido na ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-07.2018.8.26.0224 -Voto no 33844 - DVN
3
pública 224.01.2009.049383-8, em tramite perante a 2a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos, a prescrição restou suspensa; que o
prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última
parcela; como ajuizou ações para notificação extrajudicial,
interrompeu os prazos prescricionais antes que eles fossem
atingidos; os danos morais não estão configurados (fls. 129/151).
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 310/321. Não registrada oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo admite o autor, houve a
contratação para compra e venda de imóvel em 25/01/1996, e
meses depois, cedeu seus direitos para terceira pessoa. A ré sustenta
que eram devidas 150 parcelas, sendo a primeira para 25/02/1996 e
a última para 28/11/2005. Não há cópia do contrato de compra e
venda nos autos.
Ao examinar a alegação de prescrição das
parcelas, a sentença registra as seguintes considerações:
“Considerando a data da inadimplência, a ré
teria o prazo de dez anos para o ajuizamento da ação de rescisão do
contrato, o que não foi feito. Salvo a anotação nos cadastros mantidos
pelos serviços de proteção ao crédito (fls. 21/22), não se tem notícia
da adoção de qualquer medida para realizar a cobrança. O contrato
foi celebrado no ano de 1996, com a notícia de que os pagamentos
deixaram de ser realizados a partir do ano 2000 (fls. 67). Como não
havia decorrido mais da metade do prazo previsto no Código anterior
e nos termos da regra de transição prevista no artigo 2028 do Novo
Código Civil, o prazo a ser considerado é o de dez anos, computado a
partir da vigência do Código de 2003. Computado o prazo de dez
anos, a ré teria até o ano de 2013 para ajuizar a ação, o que não fez.
Ainda que se considere a última parcela prevista para o pagamento
da dívida, ou seja, novembro de 2005, no momento em que a anotação
foi realizada, ou seja, no ano de 2018, já havia decorrido mais de dez
anos.”
Os critérios para computo do prazo
prescricional foram corretamente empregados pela decisão. E de
fato, seja qual for o termo inicial para contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-07.2018.8.26.0224 -Voto no 33844 - DVN
4
prescricional, o prazo está superado.
A ré sustenta que, no bojo de uma ação
civil pública movida contra ela, teriam sido decretadas medidas que
suspenderam o prazo prescricional. Nada comprovou, todavia.
Em contestação, a ré não fez qualquer
menção ao ajuizamento de notificações extrajudiciais para
interromper o prazo prescriconal, tampouco apresentou provas
documentais nesse sentido. Trata-se de inovação recursal, que não
pode ser admitida.
Assim, imperioso concluir que o prazo
decenal transcorreu sem causas de suspensão ou interrupção. A
dívida, assim, está prescrita e as anotações realizadas são mesmo
indevidas.
Pacífico que a restrição indevida do
crédito de uma pessoa, em razão de negativação impertinente,
enseja indenização por danos morais.
No caso concreto, o evento danoso está
configurado. O dano é presumido. Nesse sentido, a título
exemplificativo, os seguintes precedentes:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória por dano moral. Negativação indevida. Dívida não
contratada.
Sentença
de
procedência
que
reconheceu
a
inexigibilidade do débito e condenou o réu ao pagamento de
R$8.000,00 a título de dano moral. Apelação da autora pela
elevação da indenização para R$44.000,00. Indevida negativação
junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'.
Precedentes do e. STJ. Indenização. Majoração do valor arbitrado.
Precedentes desta 21a Câmara de Direito Privado. 'Quantum'
indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1044776-61.2016.8.26.0114; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data
de Registro: 10/07/2020).”
“APELAÇÃO.
Ação
declaratória
e
indenizatória.
Responsabilidade civil. Protestos indevidos. Pagamentos já tinha
sido realizados. Danos morais in re ipsa. Sentença de procedência
declarando a inexigibilidade dos valores, determinando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-07.2018.8.26.0224 -Voto no 33844 - DVN
5
cancelamento dos protestos e fixando uma indenização por danos
morais. Apelo da parte ré pleiteando alteração do decidido. Sem
razão.
Negativações
indevidas.
Apontamentos
restritivos
realizados mesmo após as quitações. Demandada que não
impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos
juntados pelo autor. Danos morais in re ipsa. Indenização devida.
Valor que comporta manutenção. Honorários recursais não
arbitrados, pois já fixados em percentual máximo. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1108075-20.2017.8.26.0100;
Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).”
“Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Sentença
de parcial
procedência.
Apelo
da
autora.
Incontroversa
negativação indevida. Erro sistêmico atribuível à apelada. Dano
moral in re ipsa, que dispensa prova da existência ou extensão.
Orientação jurisprudencial do C. STJ. Quantum indenizatório que
deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios
educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas
lesivas. Considerada a extensão do dano e as peculiaridades do
caso concreto (tempo de negativação e sucessivas cobranças
indevidas), sobressaiu realmente insuficiente a fixação originária
do valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Majoração para
R$
10.000,00,
capaz
de
compensar
os
contratempos
experimentados pela consumidora apelante. Consectários legais.
Hipótese de ilícito extracontratual. Juros moratórios que fluem a
partir do evento danoso (data da negativação). Inteligência do art.
398 do CC/02 e da Súmula 54 do C. STJ. Precedentes
jurisprudenciais. Sucumbência recíproca mantida. Apelante
vencida na pretensão inicial de cunho rescisório. Sentença
reformada em parte. Apelação parcialmente provida. (TJSP;
Apelação Cível 1010945-56.2019.8.26.0004; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).”
A indenização foi arbitrada em valor que
não destoa da jurisprudência desta Corte e, além disso, não há
pedido específico de redução de seu valor.
Em conclusão, a sentença é preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-07.2018.8.26.0224 -Voto no 33844 - DVN
6
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, §2o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator